Tribunal: TJMT
Processo: 1024462-18.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1024462-18.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro, Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCIA RABER - CPF: 644.376.479-04 (RECORRENTE), EDIMAR MEROTTI RODRIGUES - CPF: 032.609.001-01 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1024462-18.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1024462-18.2023.8.11.0001

Recorrente: B
radesco Vida e Previdência S.A.

Recorrido
:
Lucia Raber

EMENTA

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DESCONTO SEGURO NÃO CONTRATADO - NEGLIGÊNCIA DO BANCO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL E DANO MATERIAL CONFIGURADOS - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
–
SENTENÇA MATIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não restando comprovada a contratação de serviços bancários, tem-se como indevidos os descontos realizados em conta corrente da consumidora, cabendo ao fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1024462-18.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1024462-18.2023.8.11.0001

Recorrente: B
radesco Vida e Previdência S.A.

Recorrido
:
Lucia Raber

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Bradesco Vida e Previdência S.A.

Ação:
de Repetição de Indébito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
6º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Sentença (Id. 181828684):
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a recorrida em danos morais e materiais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 181828686):
defende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da exordial.

Contrarrazões
(
Id. 184481173):
defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1024462-18.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1024462-18.2023.8.11.0001

Recorrente: B
radesco Vida e Previdência S.A.

Recorrido
:
Lucia Raber

VOTO

Eminentes Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Da preliminar de prescrição trienal.

Deve ser rejeitada a tese recursal da parte recorrente, eis que no caso em tela, a parte recorrida pleiteia indenização por danos morais em razão do desconto indevido em conta bancária onde recebe seu benefício previdenciário, isto porque, estabelece o Código de Defesa do Consumidor no artigo 27, que:

“Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”.

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação da recorrente não comporta provimento.

No presente caso a autora alega na inicial que no mês de outubro de 2022 notou quem vem sendo descontado de sua conta bancária, onde recebe seu benefício de aposentadoria uma cobrança a denominada “PAGTO ELETRON COBRANÇA BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA”, e que ao solicitar esclarecimentos junto à instituição financeira, recebeu a informação de que se trata de um seguro empresarial, em nome de PUMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA, contratado em 05 de janeiro de 2005.

Afirma que foi proprietária da empresa, porém a empresa foi extinta por liquidação voluntária, ou seja, encerrou todas as suas atividades em 28 de maio de 2019, assim como também encerrou a conta corrente pessoa jurídica no Banco Bradesco, conforme comprovante de baixa no Id. 181828663.

Dessa forma entende que os descontos são indevidos, pois não autorizou o banco migrar a cobrança para sua conta de pessoa física.

Em contraponto, o banco recorrente afirma em sua peça contestatória que o recorrente alega que não praticou nenhum ato ilícito e que a cobrança é devida.

Em análise ao conjunto probatório contido nos autos, observo que a instituição financeira embora alegue que não houve ato ilícito, não apresentou contrato assinado pela consumidora ou outros meios de prova, a fim de atestar a legalidade da contratação do seguro discutido nos autos, ônus que lhe competia de acordo com artigo 373, II do código de defesa do consumidor.

Logo não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito pleiteado pela parte autora, razão pela qual se presume verdadeira a versão posta na inicial. Assim na esfera da responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 186 e 927 do Código Civil.

Nesse mesmo sentido o julgado colacionado abaixo:

“RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DESCONTO NÃO CONTRATADO. NEGLIGÊNCIA DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL E DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃ
O FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso Inominado. Pretensão recursal é a reforma da sentença a quo, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, alegando que não praticou nenhum ilícito, ante a contratação de serviços bancários pela Autora. 2. Não restando comprovada a contratação de serviços bancários, tem-se como indevida os descontos realizados em conta corrente, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio. 3. O pleito de devolução dos valores na modalidade simples não merece prosperar, já que restou comprovada a cobrança indevida, devendo a reclamada responder pela conduta, nos termos do artigo 42 do CDC. 4. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), que não merece ser reduzido, pois se adequa aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e não provido.(TJ-MT 10228779020218110003 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 13/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 17/02/2023).”

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Diante dos fatos o quantum fixado a título de danos morais de R$4.000,00 (quatro mil reais), não comporta reforma, pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, pois não importará em enriquecimento indevido do autor, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023